Tribunal: TJDFT
Processo: 0732830-74.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-10-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) Número do processo: 0732830-74.2021.8.07.0000 AUTOR: ANDRE LUIZ ALVES DE LIMA REU: FELIPE SALGADO DE PADUA D E C I S Ã O ANDRE LUIZ ALVES DE LIMA ajuíza a presente ação rescisória, com pedido de tutela provisória de urgência, com fulcro no art. 966, incisos V e VII, do Código de Processo Civil, visando à desconstituição da sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de Taguatinga (id 29910411), nos autos do processo n. 0706741-27.2020.8.07.000, com trânsito em julgado em 02/03/2021 (id 29910413), ora em fase de cumprimento de sentença, que julgou procedente o pedido inicial para condenar o réu, ora requerente, “a desocupar o imóvel localizado na QSC 13, casa 41, Taguatinga Sul, CEP 72.015-000, no prazo de 30 (trinta) dias, entregando as chaves do bem ao autor, sob pena aplicação de multa no valor de R$ 500,00 reais por dia, limitado a R$ 50.000,00, sem prejuízo da conversão da obrigação de fazer em perdas e danos”. Narra o autor que a sentença rescindenda, em razão de sua revelia naqueles autos, em que figura como réu, reputou como verdadeiros os fatos narrados na inicial, “notadamente o reconhecimento do pagamento integral do valor da compra e venda firmada em instrumento particular, a despeito de a parte autora não comprovar documentalmente a quitação da parcela de R$ 150.000,00, devida pelo Requerido”. No ponto, argumenta que, diante da falta de comprovação acerca do pagamento, a presunção de quitação do aludido valor não pode prosperar, uma vez que o silêncio do requerente na fase de conhecimento, naqueles autos, não induz ao entendimento de que houve a quitação da referida parcela, por parte do requerido, no valor de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), constante na cláusula 2a, § 1o e Cláusula 3a do instrumento particular, objeto da Ação de Obrigação de Fazer. Requer, assim, a concessão da tutela provisória de urgência para determinar “inaldita altera pars” a suspensão do cumprimento do mandado para desocupação do imóvel descrito na inicial e o sobrestamento dos procedimentos relacionados ao cumprimento de sentença nos autos do processo n. 0706741-27.2020.8.07.000, a fim de que seja “garantida a utilidade do provimento jurisdicional buscado e de forma a evitar a configuração de dano de difícil reparação ou irreparável ao Requerente e sua família, até o julgamento final do presente feito.” No mérito, pugna seja julgado procedente o pedido, declarando-se rescindida a sentença proferida nos autos supracitados, por violar manifestamente norma jurídica e por ser fundada em erro de fato verificável do exame dos autos. Além disso, pede seja concedida a gratuidade da justiça, extensível, inclusive, a atos a serem praticados em serventias extrajudiciais, assim como a dispensa do pagamento do depósito inicial da ação rescisória (no art. 968, inciso II, do CPC). Atribuiu à causa o valor de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais). É o relatório. Decido. Presentes, num primeiro exame dos autos, os pressupostos processuais e as condições da ação, ADMITO o processamento da ação rescisória. De início, DEFIRO a gratuidade de justiça requerida, a qual se estende a atos a serem praticados em serventias extrajudiciais (art. 98, IX, CPC), haja vista que a alegação de hipossuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural (id 29908499) goza de presunção relativa de veracidade (art. 99, §3o, CPC), tendo o autor declarado que se encontra desempregado, o que é corroborado pelo documento de id 29908502, que comprova baixa em emprego na carteira de trabalho, com data de 18 de setembro de 2020. Quanto ao pedido de tutela de urgência, de acordo com o art. 300 do CPC, será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Nesse primeiro momento, em se tratando de juízo de cognição sumária, tenho que os fundamentos expostos pelo autor revelam os requisitos que autorizam a tutela de urgência pleiteada. Com efeito, da leitura da sentença rescindenda (id 29910411), extrai-se o reconhecimento da revelia e a presunção, como verdadeira, de que o autor daquele feito tenha cumprido com o pagamento, diante da inércia/revelia do réu. Por oportuno, transcrevo trecho do julgado: (...) Os fatos narrados nos autos podem vir a ser presumidos verdadeiros, ante a aplicação do princípio inserto em nosso sistema processual da revelia, caracterizada pela ausência de resposta da ré ao pedido formulado nos autos, consoante inteligência do artigo 344 do Código de Processo Civil. Isso porque não tem a ré a obrigação de se defender, mas, sim, o direito e o ônus, que no caso se resume na apresentação de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito da autora. A sanção processual, porém, não conduz, por si só, a procedência do pedido encartado na petição inicial, porquanto a presunção de serem verdadeiros os fatos articulados pela parte autora é relativa, porquanto tais necessitam de verossimilhança e um mínimo de prova constante nos autos, cujos efeitos e conseqüências encontrem amparo na ordem jurídica. De início constato ser incontroversa a relação jurídica entre as partes, considerando o contrato de compra e venda acostado no id. 63608254. Pretende o autor tomar posse do imóvel localizado QSC 13, casa 41, Taguatinga Sul, CEP 72.015-000, mediante imposição de obrigação de fazer ao réu. Perscrutando os autos, observa-se que os fatos narrados nos autos encontram-se consubstanciados nos documentos trazidos ao feito, demonstrando que, de fato, a parte ré se comprometeu a realizar a escrituração do imóvel e entregá-lo ao autor no prazo de 1 (um) ano a contar da data de 17/06/2016. Na Cláusula 8o, parágrafo 1o do contrato consta como o prazo final para entrega do imóvel a data de 17/10/2017, data em que o devedor deveria desocupar o bem. Em que pese a parte autora não ter comprovado nos autos o pagamento integral do valor da venda, o fato de o réu, citado pessoalmente, ter se mantido inerte, faz presumir que o autor tenham (sic) cumprido com o pagamento. Desta forma, considerando as informações prestadas pelo autor quanto ao descumprimento contratual no sentido de que o bem ainda não lhe foi entregue, bem como considerando a falta de resistência do réu, entendo que o pedido deve ser julgado procedente, com fundamento no art. 481 do Código Civil. (...) Assim como observou o magistrado prolator da sentença que ora se busca desconstituir, a decretação de revelia de uma das partes não induz ao reconhecimento automático como verdadeiros dos fatos narrados pelo autor em sua peça inicial, tratando-se de uma presunção relativa. Considerando a regra processual que disciplina o ônus da prova disposta no art. 373 do CPC, ao réu compete provar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor, ao passo que ao autor compete provar os fatos constitutivos do direito alegado. Na hipótese, apesar de não constar prova acerca do pagamento, o juízo sentenciante entendeu suficientes as provas coligidas pelo autor, julgando antecipadamente o mérito, presumindo, ante a revelia do réu, que houve a aludida quitação por parte do autor, naqueles autos. Pois bem. A tese jurídica aventada pelo requerente na presente ação rescisória, aparentemente, encontra amparo na lei, na medida em que questiona a comprovação de fato constitutivo do direito do requerido (autor nos autos principais), relacionado ao cumprimento de sua parte do contrato, qual seja, o pagamento de parcela no valor de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), ônus que lhe competia, em que pese à decretação de revelia do requerente (réu naqueles autos). Assim, nesse primeiro exame, evidencia-se a probabilidade do direito do autor, destacando-se, ainda, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, na medida em que o mandado para desocupação do imóvel já foi expedido (id 29910421), encontrando-se pendente de cumprimento. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de tutela de urgência, para suspender, nos autos do processo n. 0706741-27.2020.8.07.000, o cumprimento do mandado para desocupação do imóvel localizado na QSC 13, casa 41, Taguatinga Sul, CEP 72.015-000, bem como para sobrestar a prática de quaisquer atos relacionados ao cumprimento de sentença nos referidos autos, até o julgamento do mérito da presente ação. Por fim, ao entender que o valor da causa, na presente Ação Rescisória, deve corresponder ao valor da causa originária, com a devida atualização monetária, intime-se o autor para que, no prazo de 15 (quinze) dias, emende a inicial para retificar o valor da causa. Comunique-se ao Juízo de origem. Intimem-se. Publique-se. Promova-se a citação da parte ré, para que apresente a sua resposta no prazo de 15 (quinze) dias, assim como se manifeste acerca da opção do requerente pela realização da audiência de conciliação (art. 319, VII, CPC). Após, venham os autos conclusos a esta Relatoria. Brasília-DF, 20 de outubro de 2021. Desembargador Cruz Macedo Relator